Tribunal: STF
Processo: HC 167660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVÉIS. REGIME PRISIONAL FIXADO NOS TERMOS DA AL. B DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.